Tribunal: TJDFT
Processo: 0710854-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ATERRO E CONSTRUÇÃO ACIMA DO MURO DIVISÓRIO. OBRAS QUE COMPROMETEM A SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO VIZINHA. DEMOLIÇÃO CABÍVEL.
I. O proprietário tem o direito de realizar obras no seu terreno, desde que observados os direitos de vizinhança e as normas edilícias expedidas pela Administração Pública, nos termos do artigo 1.299 do Código Civil.
II. Evidenciado que o aterro e a obra realizada acima do muro divisório comprometem a segurança da casa do autor, vizinho do réu, a demolição encontra apoio nos artigos 1.280, 1.311 e 1.312 do Código Civil.
III. O proprietário que viola normas edilícias deve indenizar o proprietário vizinho prejudicado e ainda é obrigado a demolir as obras irregulares, independentemente de dolo ou culpa, haja vista o caráter objetivo da responsabilidade civil na seara do “direito de construir”.
IV. Apelação desprovida.